Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. CAIXA D’ÁGUA FORNECIDA COM AVARIAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE REPAROS PELO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de entregar coisa certa c/c indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes. Demais disso, determinou ao réu que devolvesse o produto adquirido pelo réu (caixa d’água) e ao autor que restituísse o valor pago pelo requerido pelo produto/serviço.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. As partes firmaram ajuste de compra e venda de uma caixa d’água, com o serviço de confecção de uma base de concreto e instalação, mas o produto foi entregue sem a qualidade esperada e o apelante/autor não comprovou que a estrutura feita para suportar o peso da caixa d’água fosse adequada para tal finalidade. 3.2 O apelado/requerido, por sua vez, adquiriu a caixa d’água juntamente com a prestação do serviço de instalação, não tendo a caixa e a base de concreto sido utilizadas, como demonstraram as provas dos autos. 3.3 Incabível obrigar o apelado a arcar com as despesas de uma estrutura e serviço que, ao final, não puderam ser utilizados, razão pela qual é improcedente o pedido de abatimento do valor referente à base de concreto. Eventual impossibilidade de levantamento da base de concreto por estar aderida ao solo inclui-se no risco da atividade do apelante, e não pode ser transferida ao apelado, por força do artigo 14 do CDC.
4. Não merece prosperar o pedido de condenação do apelado/requerido a realizar reparos na caixa d’água antes da devolução, pois a caixa já fora entregada ao apelado com defeitos, e não foi possível extrair dos autos se houve deterioração e qual a sua extensão.
5. A correção ou atualização monetária trata-se apenas de um ajuste aplicado sobre uma quantia para repor a sua perda de valor devido à inflação ao longo do tempo, devendo, no caso em exame, incidir desde a data do desembolso do valor pelo consumidor. Conclusão distinta implicaria enriquecimento ilícito não do apelado, mas do apelante, que recebeu a quantia e dela se beneficiou durante esse período.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.